Tribunal: STJ
Processo: 0727028-90.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995780 - DF(2025/0267997-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WESLEY MENDONCA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
MARCOS VINICIUS FIDELIS BEZERRA - DF076876
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE
DOS VALORES. COMPROVAÇÃO. PREMISSAS ADOTADAS
PELA CORTE DE ORIGEM. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME
DE FATOS.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A desconstituição das premissas lançadas pela instância de
origem quanto à ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu

sobre verbas salariais, bem como acerca da falta de comprovação
sobre a impenhorabilidade dos valores, demandaria o reexame de
matéria de fato, procedimento que, em recurso especial, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cd88d263-ca93-458d-87bb-757f0a0cda64

Documento eletrônico VDA54868438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cd88d263-ca93-458d-87bb-757f0a0cda64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995780 - DF (2025/0267997-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WESLEY MENDONCA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
MARCOS VINICIUS FIDELIS BEZERRA - DF076876
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE
DOS VALORES. COMPROVAÇÃO. PREMISSAS ADOTADAS
PELA CORTE DE ORIGEM. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME
DE FATOS.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A desconstituição das premissas lançadas pela instância de origem
quanto à ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre

verbas salariais, bem como acerca da falta de comprovação sobre a
impenhorabilidade dos valores, demandaria o reexame de matéria de
fato, procedimento que, em recurso especial, encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 480
Wesley Mendonça de Souza
/482, que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o seguinte fundamento:
incidência da
pois "a
Súmula n. 7/STJ,
alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
" (fl. 481).
recurso especial
Documento eletrônico VDA53827242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:21
Código de Controle do Documento: aacdb1e4-54fe-410b-95a2-1f911339851a

A parte agravante sustenta, em síntese, que "o Acórdão abordou toda a
decisum
controvérsia, o que, a toda evidência, trouxe para o
os fatos e provas necessários
para o deslinde da questão, dispensando, como dito, o revolvimento fático–probatório, o
que foi devidamente consignado nas razões do recurso especial.É que o Recurso Especial
buscou demonstrar que os valores constritos advêm do trabalho autônomo do Agravante,
sendo reconhecido como impenhorável, dado o seu caráter alimentar para sustento da
" (fl. 496).
parte e sua família
Impugnação às fls. 507/510.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 480/482):

Trata-se de agravo manejado por Wesley Mendonça de Souza contra decisão que
não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no III, a , da CF,
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito
art. 105,
Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 328):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES
BLOQUEADOS
VIA
SISBAJUD.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
REJEIÇÃO. VERBA SALARIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via
SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o § 3o, inc. I, do CPC.
art. 854,
2. No caso, não ficou comprovado que pelo menos alguns dos valores
recebidos, especialmente no mês do bloqueio SISBAJUD (setembro/2023),
foram provenientes de verba salarial por meio da venda de suas
mercadorias (peixes).
3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta
bancária, resta ausente o para liberação das quantias. fumus boni iuris.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls. 366/371).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos art. 833,
IV, e § 2o, do CPC. Sustenta, em resumo, que: "a tentativa de penhora do saldo
disponível na conta corrente do recorrente, essencial para a manutenção de sua
Documento eletrônico VDA53827242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:21
Código de Controle do Documento: aacdb1e4-54fe-410b-95a2-1f911339851a

atividade comercial de venda de peixe e, consequentemente, para garantir o
sustento próprio e de sua família, viola lei como tem, inclusive, sido o
entendimento consolidado pelo STJ"" (fls. 395/396).
Contrarrazões ofertadas às fls. 408/414.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem, ao julgar a demanda, manteve
a penhorabilidade dos valores por entender que não restou demostrado que a
quantia bloqueada constitui ganhos de trabalhador autônomo, nos seguintes
termos (fls. 325 /326):
Deveras, do exame dos extratos bancários anexados (id. 192950028 a
192950033 na origem), não é possível concluir que a parcela constrita
atingiu ganhos de trabalhador autônomo, como defende o agravante.
Com efeito, consta dos autos principais que foram bloqueada a 06/09/2023,
quantia de R$ 1.123,55 na conta corrente do Nu Pagamentos (id.
172094579 – p.3 na origem),
Diante da impugnação à penhora apresentada (id. 172477894 na origem),
o agravante foi intimado para juntar "seus extratos bancários e
contracheques completos e legíveis referentes aos dois meses anteriores ao
do bloqueio e do mês referente ao bloqueio, ou seja, julho, agosto e
setembro/2023, a fim de que comprove as alegações de que o bloqueio
recaiu sobre valores impenhoráveis" (id. 191812629 na origem).
Em resposta, foram juntados os extratos bancários dos meses de junho a
setembro de 2023(id. 192950028 a 192950033 na origem), contendo
múltiplas operações de entrada e saída, a maioria, mediante pix,
dificultando aferir a origem e a natureza dos valores creditados.
Embora o agravante alegue que a conta do Nubank é utilizada
exclusivamente para as operações de compra e venda de mercadorias,
realizadas no âmbito de sua atividade de vendedor autônomo de peixes,
esse fato não foi minimamente comprovado. Isso porque, as únicas notas
fiscais de vendas de peixes anexadas (id. 192950036 na origem) se referem
aos meses de maio de 2023 e janeiro de 2024. Logo, não ficou comprovado
que pelo menos alguns dos valores recebidos,especialmente no mês do
bloqueio SISBAJUD (setembro/2023), foram provenientes da venda de suas
mercadorias (peixes).
Ainda, necessário notar que não há qualquer informação nos autos de que
a conta do Nubank estava vinculada a alguma chave pix divulgada aos
compradores das mercadorias negociadas pelo agravante. Diversamente,
as informações de divulgação do negócio do agravante, inseridas em
veículo (id. 192950034 – p. 6 na origem), sugerem que os pagamentos pelos
peixes eram feitos por cartão de crédito.
Documento eletrônico VDA53827242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:21
Código de Controle do Documento: aacdb1e4-54fe-410b-95a2-1f911339851a

Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.
Publique-se

Com efeito, correta a decisão agravada ao entender pela incidência da
no tocante à comprovação da penhorabilidade dos valores porquanto,
Súmula n. 7/STJ
como já ressaltado no decisório objurgado, o acórdão recorrido considerou que não ficou
demostrado que a quantia bloqueada constitui ganhos de trabalhador autônomo. Assim,
rever as premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO EM CONTA
CORRENTE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
POSSIBILIDADE
DA
PENHORA
DOS
VALORES
ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA. REVISÃO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo,
não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para a penhorabilidade dos
valores penhorados na conta bancária da empresa no caso concreto. Transcrevo
trecho do acórdão:
"Execução fiscal contra empresa, valor de R$ 184.624,33, por dívidas de ICMS,
com penhora sobre ativos financeiros em conta bancária destinada à folha de
pagamento dos seus empregados, valor de R$ 9.626,01, com exceção de pré-
Documento eletrônico VDA53827242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:21
Código de Controle do Documento: aacdb1e4-54fe-410b-95a2-1f911339851a

executividade para levantamento da constrição. A impenhorabilidade de salários
e remunerações, pelo caráter alimentar, Código de Processo Civil, artigo 833, IV,
beneficia somente o trabalhador, sem tutelar a saúde econômico-financeira das
empresas, que respondem com todo o seu patrimônio pelas obrigações sociais,
não importando a qualidade delas. Não se verifica sequer a excepcionalidade
contemplada por Superior Tribunal de Justiça, considerando o modesto montante
sobre o qual recaiu a constrição, o capital social de três milhões de reais e
nomeação à penhora de imóvel avaliado em trinta milhões de reais." (fl. 262, e-
STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que
é vedado em Recurso Especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo Interno não provido.
elator Ministro Herman Benjamin, Segunda
(AgInt no
R
AREsp n. 2.423.312/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PENHORA ON-LINE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. ARTS. 833, INC. IV, E 854,
§3o, INC. I, DO
IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.
CPC/2015.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
CPC/2015,
prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Sobre a discussão dos autos (violação dos arts. 833, inc. IV, e 854, § 3o, inc. I,
do
, restou assentada pela origem a ausência de comprovação de que o
CPC/2015)
bloqueio recaiu sobre benefício previdenciário, bem como que competindo à
recorrente provar a impenhorabilidade dos valores, a parte não se desincumbiu
do referido ônus.
3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão
demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
(AgInt no REsp n. 2.152.224/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53827242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:21
Código de Controle do Documento: aacdb1e4-54fe-410b-95a2-1f911339851a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.780 / DF
Número Registro: 2025/0267997-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005436320028070001 07270289020248070000 5436320028070001 7270289020248070000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEY MENDONCA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
MARCOS VINICIUS FIDELIS BEZERRA - DF076876
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WESLEY MENDONCA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : RAFAEL GOMES RODRIGUES - DF028716
MARCOS VINICIUS FIDELIS BEZERRA - DF076876
TERMO
Documento eletrônico VDA54843325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: 8a543761-4ab9-4701-a216-8c08bb8b97ff

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: 8a543761-4ab9-4701-a216-8c08bb8b97ff